Tribunal: TJMT
Processo: 1009660-52.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009660-52.2022
AGRAVANTE: JOSÉ DUARTE DE AMORIM NETO.
AGRAVADO: VICENTE LUZ FILHO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – TUTELA PROVISÓRIA – SUSPENSÃO DA AÇÃO MANUTENÇÃO DE POSSE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.
Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito que a parte requerente da tutela antecipada pleiteada, e estando os fatos alegados pendentes de dilação probatória, deve ser indeferida a liminar recursal.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ DUARTE DE AMORIM NETO, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos dos Embargos de Terceiros no 1026552-98.2020.8.11.0002, indeferiu o seu pedido liminar, para que fosse suspensa parcialmente, o cumprimento da liminar em favor do agravante, determinando a exclusão dos 03 (três) lotes localizados na Rua Triunfo, quadra 134, Lotes 02, 03 e 04 - Bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande/MT do objeto da decisão da liminar proferida nos Autos da Manutenção de Posse no 1023802-26.2020.811.0002, em trâmite no mesmo Juízo.
Em breve relato, afirma a parte agravante, que a decisão está equivocada, pois:
- é o legítimo proprietário e possuidor de 03 lotes na região onde ocorre o litígio na ação principal (Ação de Manutenção de Posse no 1023802-26.2020.811.0002), sendo demasiadamente prejudicado em seu direito de exercer a sua posse;
- mesmo preenchendo os elementos necessários para cancelar o ato liminar de tutela de posse que recai sobre suas propriedades, o Juízo a quo não lhe concedeu a liminar, entendendo que não ficou comprovada a sua posse;
- alega que nos Autos da Ação de Manutenção de Posse no 1023802-26.2020.811.0002, litigam o Sr. Vicente e o Sr. Gonçalo, por uma área de terra localizada no Município de Várzea Grande/MT, bairro Jardim Eldorado, na Rua Anísio Haddad;
- os 03 (três) lotes de sua propriedade estão localizados na Rua Triunfo, quadra 134, Lotes 02, 03 e 04 - Bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande/MT e que o agravado jamais foi proprietário desta área, e, em relação a posse, ela nunca existiu também.
Desse modo, requer a concessão do efeito suspensivo, para que seja determinada a suspensão parcial do cumprimento da liminar em favor do agravante, determinando a exclusão dos 03 (três) lotes localizados na Rua Triunfo, quadra 134, Lotes 02, 03 e 04 - Bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande/MT do objeto da decisão da liminar proferida nos Autos no 1023802-26.2020.811.0002.
Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de confirmar a tutela recursal concedida.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à comprovação dos elementos exigidos pelo artigo 300, CPC, quais sejam, a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O perigo de dano e risco ao resultado útil do processo devem ser lidos como "perigo na demora" para caracterização da urgência - essa leitura permitirá uma adequada compreensão da técnica processual à luz da tutela dos direitos (...) A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grua de refutação nesses elementos. Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e, (iv) a própria urgência alegada pelo autor. (Luiz Guilherme Marinoni. Novo Curso de Processo Civil. Vol. 2. Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. 2a edição. Revista dos Tribunais. p. 209 e 213).
Ainda, conforme orientação da doutrina:
a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni júris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora). (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil, Conforme Novo CPC e as Leis n. 13.015/14 e 13.058/14. Vol. 2. 10a edição. Ed. JusPodium. p. 594).
Entretanto, sopesando os autos, entendo que a decisão combatida não merece ser reformada, pois, no caso em análise, tenho que os documentos juntados aos autos são insuficientes para demonstrar efetivos atos de posse sobre os imóveis, tal qual alegado pelo embargante na inicial, e tendo em vista que a posse é o exercício de alguns dos poderes inerentes à propriedade, eventual titularidade do domínio na ação possessória não deve ser levada em consideração na formação da convicção do magistrado, no sentido de fornecer-lhe subsídios acerca da almejada tutela possessória ao autor, exigindo-se maior dilação probatória.
Ademais, percebe-se que o Juízo a quo não mandou desocupar a área, tampouco desalojar ninguém, apenas determinou, nos autos principais (Ação de Manutenção de Posse) que os aspectos fáticos permaneçam inalterados. Caso tivesse sido esbulhado na área, competia-lhe utilizar-se dos meios de defesa\garantia da posse.
Assim sendo, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pretendida, em razão da necessidade de maior dilação probatória para melhor elucidação dos fatos, deve ser mantida a decisão guerreada.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator